Tribunal: TJBA
Processo: 8057053-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057053-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC Advogado(s): SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLINICA DE HEMODIALISE LAURO DE FREITAS LTDA Advogado(s):JANAINA CAMPOS DIAS COELHO, VALMARIO LOPES LESSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS.IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA VERBA E VINCULAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, IX, do Código de Processo Civil prevê como impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. O STF, por sua vez, na ADPF nº. 664, decidiu pela inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Dessa forma, por aplicação do entendimento do STF, impõe-se o desbloqueio dos valores relativos às contas vinculadas ao recebimento de verbas públicas, cuja demonstração restou concretizada nestes autos, sob pena de comprometimento da execução dos contratos de gestão firmados com o Poder Público na área de saúde. 3. Quanto às demais contas, não restou comprovado nestes autos recursais a destinação pública das verbas, nem vinculação das contas exclusivamente aos contratos de gestão, o que não afasta, todavia, a possibilidade de ser realizada a referida prova perante o Juízo a quo, mediante a efetiva demonstração da impenhorabilidade dos valores respectivos, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057053-79.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC e como agravada CLINICA DE HEMODIALISE LAURO DE FREITAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora